Tribunal: TJDFT
Processo: 0740251-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740251-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DOS REIS ANDRADE AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo dos Reis Andrade, representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 166681928 do processo n. 0705720-63.2018.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo CESB – Centro de Educação Superior de Brasília contra o ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a constrição de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Em suas razões recursais (ID 51572027), o agravante sustenta a impenhorabilidade do valor constrito, por ser oriundo de depósito em conta poupança mantida perante o Banco Santander. Aduz ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, segundo exegese do art. 833, X, do CPC. Colaciona precedente deste e. TJDFT que entende amparar sua tese. Argumenta que “(...) os valores foram bloqueados de forma indevida, devendo haver imediata devolução, sob pena de grave violação a direito essencial do executado, a garantia de uma reserva mínima para sua subsistência”. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o feito executivo até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja declarada a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta poupança do executado. Sem preparo ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, tem-se, nos termos art. 833, X, do CPC[1], que a quantia depositada em caderneta de poupança ostenta natureza impenhorável, desde que observado o limite de até 40 (quarenta) salários mínimos. Tal proteção legal deflui da presunção de ser a conta-poupança utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior, de modo que as movimentações financeiras, em regra, não ocorrem com frequência. No caso em apreço, ressai dos autos que, em razão da ordem judicial de penhora de ativos financeiros via SisbaJud, foi bloqueado o valor total de R$583,73 (quinhentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos) das contas bancárias de titularidade do executado (ora agravante), sendo o montante de R$558,73 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) da conta do Banco Santander, e o importe de R$25,00 (vinte e cinco reais) do Banco Votorantim (vide extrato ao ID 101751655). Apresentada impugnação à penhora pelo executado, o d. Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação nos seguintes termos, ad litteris: (...) No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a identificação de conta poupança mantida junto ao Banco Santander (ID: 152543390). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: (...) Por outro lado, não tendo o executado demonstrado a incidência da impenhorabilidade legal sobre o valor constrito no Banco Votorantim, sua destinação à exequente é medida que se impõe. A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 156594143. Decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos da importância penhorada: - no valor de R$ 391,12, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários contidos no documento em ID: 152543390 (p. 2); e, - no valor de R$ 192,61 (R$ 167,61 + R$ 25,00), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias pertinentes em quinze dias. Por fim, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Consoante se observa dos autos de referência, a quantia de R$558,73 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) bloqueada na conta do Banco Santander consiste em depósito efetuado em conta poupança pertencente à pessoa do devedor/executado, conforme informações e extrato bancário acostados pela referida instituição financeira (Ofício ao ID origem 152543390). Com efeito, ante a natureza impenhorável do referido valor[2], não se revela cabível a expedição de alvará para seu levantamento até o julgamento do mérito do presente recurso, ainda que em percentual reduzido, sob pena de risco de produção de dano grave ou de difícil reparação para a parte devedora/agravante. Tais fatos indicam a presença, nesse juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender o levantamento da quantia de R$558,73 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) pelo credor. Por outro lado, registra-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois o valor penhorado permanecerá em conta judicial. No que tange, por sua vez, ao importe de R$25,00 (vinte e cinco reais), bloqueado no Banco Votorotim, não se encontram preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto não ficou demonstrada a natureza da conta bancária, tampouco a impenhorabilidade da verba constrita. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstenha de expedir em favor do credor o alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada na conta poupança do devedor no Banco Santander – R$558,73 (quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) – até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [2] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a constrição do valor de R$200,00 (duzentos reais), para quitação de prestação de serviços educacionais, foi realizada em conta-poupança da executada/agravante e não há indícios de seu desvirtuamento com movimentações financeiras equivalentes a uma conta-corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Acrescenta-se que a penhora recaiu sobre a totalidade dos valores da agravante e, no caso concreto, não se assegurou montante que garanta a sua dignidade e de sua família. Inclusive, salienta-se que a agravante é beneficiária do Programa Auxílio Brasil e representada pela Defensoria Pública, conjuntura a indicar ser pessoa hipossuficiente economicamente. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711245, 07068254420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 21 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora